Tribunal: TJDFT
Processo: 0721342-33.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0721342-33.2023.8.07.0007 APELANTE: ANITA RODRIGUES FILHO, BANCO AGIBANK S.A APELADO: BANCO AGIBANK S.A, ANITA RODRIGUES FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a apelante Anita Rodrigues Filho para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 67725552 (violação ao princípio da dialeticidade). Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora